Tribunal: TJDFT
Processo: 0730816-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECISÃO QUE DETERMINOU DESMEMBRAMENTO DOS PEDIDOS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIA PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com divórcio litigioso, partilha de bens, guarda unilateral, alimentos e regulamentação de visitas, que determinou: (i) a propositura de ações autônomas para discussão de guarda, alimentos e convivência da filha menor; (ii) a exclusão da partilha dos bens eventualmente adquiridos durante a união estável anterior ao casamento, devendo tal matéria ser objeto de ação autônoma; e (iii) a apresentação de documentação complementar (extratos bancários) para análise do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento da inicial. A agravante sustenta a possibilidade e conveniência do processamento conjunto das matérias, especialmente em demandas que envolvem menor e patrimônio comum do casal, alegando que a fragmentação pode gerar decisões conflitantes, retardar o acesso à tutela jurisdicional e aumentar custos processuais, além de existir risco concreto de dilapidação patrimonial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina diligência preliminar para comprovação de hipossuficiência econômica, sem indeferir definitivamente o pedido de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é possível a cumulação, em um único processo, dos pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, partilha de bens, guarda unilateral, alimentos e regulamentação de visitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não indeferiu a gratuidade de justiça, limitando-se a determinar diligência preliminar para que a parte comprovasse a situação de alegada hipossuficiência econômica mediante juntada de extratos bancários complementares, não se tratando de decisão definitiva sobre o benefício.
4. Decisão que determina mera diligência preliminar não se adequa ao cabimento previsto no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, de modo que analisar o mérito da gratuidade neste momento processual implicaria supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição.
5. Quanto à cumulação de pedidos, no caso concreto, o cabimento do agravo se enquadra na taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a situação enunciada na decisão agravada implicaria possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à menor, observadas peculiaridade da ação originária na hipótese de desmembramento dos pedidos.
6. O artigo 327, §2o, do Código de Processo Civil expressamente permite a cumulação de pedidos com ritos diversos, desde que adotado o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.
7. Os requisitos de admissibilidade da cumulação estão presentes no caso concreto, pois todos os pedidos decorrem da mesma relação familiar, envolvem as mesmas partes e demandam análise de circunstâncias fáticas comuns (condições econômicas, melhor interesse da criança, formação do patrimônio), as matérias se submetem à competência da vara de origem e, embora o pedido de alimentos tenha rito especial (Lei no 5.478/68), o artigo 327, §2o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a cumulação mediante adoção do rito comum.
8. Na espécie, o processamento conjunto, além de conferir economia processual e unidade de prova, permite uma visão integral da dinâmica familiar, garantindo a prioridade constitucional devida à criança, prevista no artigo 227 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento não conhecido quanto à gratuidade de justiça e, na parte conhecida relativa ao desmembramento dos pedidos, provido.

Tese de julgamento: 1. Decisão judicial que determina diligência preliminar para comprovação de hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentação complementar não configura indeferimento definitivo do benefício da gratuidade de justiça, não se enquadrando no rol taxativo do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, razão pela qual o conhecimento do agravo de instrumento neste ponto implicaria supressão de instância. 2. É possível a cumulação, em um único processo, dos pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, partilha de bens, guarda unilateral, alimentos e regulamentação de visitas, quando presentes os requisitos do artigo 327, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: conexão entre os pedidos (mesma relação familiar), identidade de partes, circunstâncias fáticas comuns e mesma competência, aplicando-se o procedimento comum com emprego de técnicas processuais diferenciadas do rito especial de alimentos. 3. O processamento conjunto de demandas familiares que envolvem menor e patrimônio comum do casal atende aos princípios constitucionais da proteção integral da criança, da economia processual e da celeridade, permite visão integral da dinâmica familiar, evita risco de decisões conflitantes e dilapidação patrimonial, e garante prioridade ao direito à alimentação do menor.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 327, §2o, e 1.015, V; Lei no 5.478/68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC); TJDFT, Acórdão no 1917544, processo no 0722537-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024, pub. DJe 20/09/2024.